Tribunal: TJES
Processo: 5001449-98.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001449-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RYAN GABRIEL GOMES DA ROCHA

COATOR: 4ª Vara Criminal de Serra

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001449-98.2026.8.08.0000

PACIENTE: RYAN GABRIEL GOMES DA ROCHA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RYAN GABRIEL GOMES DA ROCHA contra ato do Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que mantém a prisão preventiva do paciente. O paciente é acusado da suposta prática dos crimes de furto qualificado, receptação (três vezes), associação criminosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A defesa alega ausência de fundamentação na decisão constritiva, inexistência de riscos à ordem pública ou à aplicação da lei penal, presença de condições subjetivas favoráveis e o direito à prisão domiciliar por possuir filho menor de 12 anos sob sua dependência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que mantém a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada nos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se o paciente preenche os requisitos para a substituição da custódia preventiva pela domiciliar, nos termos do inciso VI, do art. 318, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise de indícios de autoria e prova da materialidade para fins de convencimento condenatório é inviável na via estreita do Habeas Corpus, exigindo-se apenas indícios suficientes para a segregação cautelar.

A prisão preventiva é cabível nos termos do inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, uma vez que a pena máxima abstrata dos delitos imputados ultrapassa 04 anos.

A segregação cautelar justifica-se para a garantia da ordem pública ante a gravidade concreta da conduta e o profissionalismo do grupo, caracterizado como associação criminosa especializada no desmanche e comércio ilícito de motocicletas em imóveis locados para este fim.

O
modus operandi
e a reiteração delitiva evidenciam a insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, para conter a atividade ilícita.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não obstam a manutenção da custódia quando presentes os requisitos legais do art. 312, do Código de Processo Penal.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar para o pai de filho menor de 12 anos exige a prova de que o agente é o único responsável pelos cuidados do infante, conforme inciso VI, do art. 318, do Código de Processo Penal.

A existência de rede de apoio familiar e a convivência com a companheira descaracterizam a imprescindibilidade exclusiva dos cuidados do paciente em relação ao filho menor.

O princípio da confiança no juiz da causa reforça a manutenção da decisão de primeiro grau, pois o magistrado primevo detém maior proximidade com os elementos fáticos e probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta da conduta, revelada pelo
modus operandi
de associação criminosa estruturada, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Circunstâncias subjetivas favoráveis não garantem a liberdade provisória quando demonstrado o
periculum libertatis
.

A concessão de prisão domiciliar ao genitor de criança menor de 12 anos não é automática e depende da comprovação da imprescindibilidade dos cuidados do pai ao menor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, § 4º, I e IV, 180, caput, 288, caput, e 311, § 2º, III; Código de Processo Penal, arts. 282, 311, 312, 313, I, 318, VI, 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, j. 24/05/2016; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27/04/2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 13/04/2021; STJ, AgRg no HC 759.873/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23/08/2022; STJ, AgRg no HC 777.763/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5001449-98.2026.8.08.0000

PACIENTE: RYAN GABRIEL GOMES DA ROCHA

Advogado do(a) PACIENTE: LUCAS OHNESORGE DUARTE - ES34705

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RYAN GABRIEL GOMES DA ROCHA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 5030066-55.2025.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV; art. 180, caput (3x); art. 288, caput; art. 311, § 2º, inciso III, todos do Código Penal Brasileiro.

Argumenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como a inexistência de reiteração delitiva e risco à aplicação da lei penal. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, além de possuir filho menor de idade sob sua dependência.

Emerge da denúncia (ID 18014964, pp. 157/158) que, no dia 04 de agosto de 2025, por volta das 16h30min, na Primeira Avenida, n° 184, Bairro Parque residencial Laranjeiras, Serra/ES, os denunciados RYAN GABRIEL GOMES DA ROCHA, VALTER SANTANA COSTA, LUIZ FELIPE AMÉRICO CONSTANTINO e ULISSES PEREIRA DA CUNHA, foram flagrados por, conscientes e voluntariamente, em associação criminosa, estarem ocultando e mantendo em depósito, diversas motocicletas com sinais adulterados, que sabiam ser produtos de crime, entre elas 01 (uma) motocicleta da Honda/XRE 300, de cor cinza e placas TOE1E04 da vítima João Alves da Cruz e 01 (uma) motocicleta da marca Honda, modelo CG 160 fan, de placas RQO- 5E80 da vítima Christhian Carlos Araújo da Silva. Além disso, o denunciado ULISSES PEREIRA DA CUNHA, subtraiu para si, mediante concurso de um indivíduo ainda não identificado e com rompimento de obstáculo, 01 (uma) motocicleta da vítima Christhian Carlos Araújo da Silva.

Segundo a acusação, o grupo operava uma associação criminosa estável e estruturada na região de Serra/ES, focada na subtração, ocultação e desmanche de motocicletas de origem ilícita para posterior comercialização no "mercado negro". A investigação aponta que os acusados utilizavam imóveis locados especificamente para realizar o desmanche e a adulteração dos sinais identificadores dos veículos.

A materialidade e os indícios de autoria baseiam-se em elementos colhidos na fase inquisitorial, incluindo autos de apreensão e laudos periciais que confirmaram a localização de veículos furtados e peças adulteradas em endereços vinculados aos denunciados. Consta, ainda, que a conduta dos agentes demonstra profissionalismo e reiteração delitiva, caracterizando-os como agentes contumazes em crimes patrimoniais.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em 26/01/2026 (ID 89236896 da ação penal originária), por meio da qual fora mantida a prisão preventiva:

“
Outrossim, verifico que não há motivos legais para neste momento reverter a decisão anteriormente proferida e por esta razão
MANTENHO a prisão preventiva dos acusados
, nos termos do artigo 311 e 312 do CPP. I
sto porque a prisão preventiva dos requerentes foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, pressupostos que permanecem inalterados.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) encontram-se robustecidos pelos elementos colhidos na fase inquisitorial, notadamente os Autos de Apreensão e os Laudos Periciais que confirmam a localização de veículos furtados e peças adulteradas em imóvel vinculado à associação criminosa. Quanto ao periculum libertatis, a gravidade concreta da conduta é evidente.
Os réus são apontados como integrantes de uma associação criminosa especializada ("agentes contumazes") no furto, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos automotores.
A Autoridade Policial destacou que os investigados utilizavam imóvel locado especificamente para "desmanchar motocicletas, produtos de crime, adulterá-las e, posteriormente, comercializá-las no mercado negro".
Tal modus operandi, revelador de profissionalismo e reiteração delitiva, demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são insuficientes para conter a atividade ilícita e resguardar a ordem pública. A soltura dos agentes neste momento representaria risco real de retorno às atividades criminosas e de frustração da aplicação da lei penal
. ” (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Desta feita, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/202)

Prosseguindo, a Defesa sustenta que o paciente é genitor de filho menor de 12 (doze) anos, o qual dependeria diretamente do seu sustento.

Ora, o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal prevê a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Frente a este panorama, é se de pontuar que, perfilhando o entendimento da Suprema Corte, o STJ adota o posicionamento de que
“o pai também pode se beneficiar da prisão domiciliar, desde que seus cuidados sejam imprescindíveis ao infante.
Além disso, a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação
”.
(AgRg no HC n. 759.873/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Assim sendo,
“Para a concessão de prisão domiciliar a pai de criança com idade menor de 12 anos, é necessária a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados da criança”.(AgRg no HC n. 777.763/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Na hipótese vertente, embora a Defesa tenha colacionado a certidão de nascimento do filho Arthur Gabriel Gomes dos Santos, nascido em 27/05/2021, o cenário fático extraído dos autos indica que o paciente reside com sua companheira, a qual se encontra desempregada, mas apta ao cuidado do menor. Ademais, o paciente foi localizado e recapturado em sua residência em companhia de sua família após erro administrativo da unidade prisional, o que demonstra a existência de rede de apoio familiar capaz de prover o suporte necessário à prole em sua ausência.

Desta feita, o contexto fático delineado enfraquece a tese de indispensabilidade exclusiva por parte do paciente. Em relação à alegação de que o paciente trabalha realizando "bicos" para sustento familiar, tal circunstância não supre o requisito da imprescindibilidade direta dos cuidados físicos e afetivos exigidos pela norma processual.

Nesse prisma, não se vislumbra que a permanência do genitor com a prole seja insubstituível por outros familiares capazes de prover o suporte necessário.

À luz do cenário delineado, revela-se inviável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, porquanto não atendida a exigência legal inserta no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ante a ausência de comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos de idade incompletos.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)